Tribunal: TJMT
Processo: 1026008-48.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026008-48.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[THIAGO AUGUSTO OJEDA COSTA - CPF: 050.187.871-80 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0525-12 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), THIAGO AUGUSTO OJEDA COSTA - CPF: 050.187.871-80 (ADVOGADO), DIEGO OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 106.280.211-00 (PACIENTE), 3ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ART. 157, §2º, II E V, §2º-A, I, C/C ART. 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL
–
PRETENDIDA A REVOGAÇÃO – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTEMENTE EVIDENCIADOS – PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA – CRIME DE ROUBO MEDIANTE CONCURSO DE PESSOAS, RESTRINGINDO A LIBERDADE DAS VÍTIMAS POR MAIS DE 05 (CINCO) HORAS, EXERCENDO INTENSA AMEAÇA COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO – SINAIS DE PERICULOSIDADE – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ART. 319 DO CPP – INAPLICABILIDADE – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES – ART. 282, § 6º, DO CPP – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – ENUNCIADO CRIMINAL N.º 43 DO TJMT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA .

A presença do
fumus comissi delicti
, externado pela comprovação da materialidade e pelos indícios da autoria, bem como a necessidade de resguardo da ordem pública (
periculum libertatis
), diante da gravidade concreta da conduta delitiva, na qual
supostamente praticou o crime de roubo, mediante concurso de pessoas, restringindo a liberdade dos ofendidos, exercendo ameaças com emprego de arma de fogo
, o que evidencia o risco que a liberdade do beneficiário representa, uma vez que, em tese, houve uma violência exacerbada que extrapolou o tipo penal, indicando sinais de periculosidade, que autorizam a segregação cautelar.

Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar em emprego de medida cautelar diversa da prisão.

As condições pessoais
favoráveis
da paciente não têm condão de afastar a prisão preventiva, quando esta se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Diego Oliveira de Souza
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como coator.

Extrai-se que o paciente foi preso em flagrante em 01 de outubro de 2022, por ter em tese praticado o crime tipificado do art. 157, §2º, II e V, §2º-A, I, c/c art. 29, todos do Código Penal, por duas vezes em sequência, e na audiência de custódia o juiz
a quo
homologou e converteu em prisão preventiva.

Aduz que houve pedido de revogação da segregação cautelar e a autoridade coatora indeferiu, contudo o
decisum
carece de fundamentação por ausência de justa causa, pois inexistem os requisitos do art. 312, do CPP.

Declarou que o paciente se compromete em não conturbar o andamento processual, detém trabalho lícito de serviços gerais, endereço fixo, é réu primário e, inclusive, está com graves problemas de saúde sem receber os devidos cuidados.

Argumentou que a revogação da prisão preventiva deve ser efetuada, até mesmo com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, por ser mais adequado ao presente caso.

Assim, pleiteia a concessão da
ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
do beneficiário, subsidiariamente com aplicação de medidas alternativas (art. 319 do CPP) (Id. 153868664)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitada informações a autoridade coatora (Id. 154117200). Informações juntadas (Id. 154589153).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do
eminente Procurador de Justiça Alexandre de Matos Guedes manifestou-se pela denegação da ordem,
assim sintetizando: (Id. 154810177)

“HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA SOB O ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES PREVISTOS NO ART. 312, DO CPP – NÃO ACOLHIMENTO - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM BASE NA PRESENÇA DO FUMMUS COMISSI DELICTI, DIANTE DA COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DO DELITO E DO PERICULUM LIBERTATIS, EVIDENCIADO NA NECESSIDADE DE RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA, ANTE A GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E A ACENTUADA PERICULOSIDADE DO AGENTE – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO PREVENTIVA QUE NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTEMENTE ADEQUADAS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
DENEGAÇÃO DA ORDEM
.”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Diego Oliveira de Souza
, contra ato emanado pelo Juiz da 3ª Vara da Comarca de Cuiabá/MT.

Em síntese, a defesa alega que o
decisum
carece de fundamentação por ausência de justa causa, pois inexistem os requisitos do art. 312, do CPP, com aplicação de medidas cautelares alternativas, destacando os predicados favoráveis.

Necessário observar a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva:

Vistos etc. Trata-se de COMUNICADO DE PRISÃO EM FLAGRANTE de Diego Oliveira de Souza pela pratica, em tese, de roubo tipificado, previsto no art. 157 do Decreto Lei 2848/40º. O custodiado foi preso em flagrante na data de 01/10/2022.Dito isso, considerando ter sido oportunizada a apresentação do preso a esta Magistrada, ocasião em que verificou não ter havido nenhuma irregularidade em sua prisão, seja objetiva, seja subjetiva. Nesta audiência de custódia o preso declarou ter sofrido maus tratos e pelo que disse já foi realizado o exame de corpo de delito. Compulsando o auto de prisão em flagrante, verifico que foram observados os ditames constitucionais e legais, não havendo nenhuma irregularidade em sua confecção. Assim, estando em ordem o flagrante, HOMOLOGO-O. Por sua vez, é imperioso ressaltar que o artigo 311 do Código de Processo Penal estabelece que, em qualquer fase do inquérito ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva, sendo que esta poderá ser decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou diante da representação pela Autoridade Policial. Ainda, oportuno registrar que incumbe ao juiz, ao receber o auto de prisão em flagrante, a possibilidade de relaxar a prisão ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva ou, conceder a liberdade provisória, com ou sem fiança, quando ausentes os requisitos da decretação da prisão preventiva, nos termos dos artigos 310 c/c 321, ambos do Código de Processo Penal. É consabido que a liberdade é um bem supremo e só pode ser restringida em casos extremos. Contudo, a própria Constituição Federal, ao mesmo tempo em que consagra o princípio da presunção de inocência, também autoriza, em seu próprio texto, mais especificamente em seu artigo 5º, a possibilidade de prisão no caso de flagrante delito ou em razão de ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária. Por sua vez, a norma infraconstitucional autoriza o juiz a decretar a prisão seja ela decorrente de sentença penal condenatória transitada em julgado ou mesmo quando cautelatória, neste caso desde que presentes certos requisitos. Assim, conforme exigência prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva, mister se faz a demonstração dos pressupostos e dos fundamentos legais, aqueles consubstanciados no fumus comissi delicti e, estes, na presença do periculum in libertatis. Impende consignar que a presença do fumus comissi delicti, consiste na prova da materialidade do crime e em indícios de sua autoria, sendo que o periculum in libertatis, consiste na garantia da ordem pública, da ordem econômica e da aplicação da lei penal, bem como da conveniência da instrução criminal. No caso sub judice, observa-se a presença dos 02 (dois) requisitos necessários, bem como se está diante das hipóteses que a autorizam. A materialidade delitiva, no caso em tela, encontra-se perfectibilizada pelo Boletim de Ocorrência nº 2022.271385, pelos depoimentos dos policiais militares cujo conteúdo mostra claramente que foram encontradas junto ao indiciado os produtos objetos do crime. Outrossim, cumpre registrar que a existência dos pressupostos da prisão cautelar, por si só, já seriam suficientes para embasar a manutenção da prisão preventiva, com base em juízo sumário de convicção, entendimento este que encontra amparado pela Corte Suprema. Senão, vejamos: “Prisão preventiva, prova bastante da existência do crime e suficientes indícios de autoria, para efeito de tal prisão. Não se pode exigir, para esta, a mesma certeza que se exige para a condenação. Princípio da confiança nos juízes próximos das provas em causa, dos fatos e das provas, assim, como meios de convicção mas seguros do que os juízes distantes. O in dúbio pro reo vale ao ter o juiz que absolver ou condenar, não, porém, ao decidir se decreta, ou não, a custódia preventiva (RTJ 64/77)”. Na hipótese dos autos, a prisão do autuado se faz necessária para garantir a ordem e a segurança pública, tendo em vista a gravidade do delito cometido, eis que o réu manteve em cárcere o gerente da loja roubada e sua família, sendo necessária, neste momento, uma maior apuração dos fatos. Desta forma, no caso concreto, constato o real perigo para a sociedade, já que o fato imputado traz consigo o clamor de repressão de tais condutas, de modo que, por ora, justifica-se a prisão preventiva do indiciado. Neste caso, a prisão cautelar fundamenta-se no resguardo da ordem pública, visando prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social. Outrossim, não se se trata de juízo de culpabilidade do agente e, sim, de periculosidade da sua conduta. Nesse sentido: HABEAS CORPUS. AMEAÇA, CÁRCERE PRIVADO E LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. PRESSUPOSTOS HÍGIDOS. FUMUS COMISSI DELICTI. POSSIBILIDADE DE PROVA ORAL. OUTROS ELEMENTOS INDICIÁRIOS. EVENTUAL CERTEZA DELITIVA QUE COMPETE À AÇÃO PENAL. PERICULUM LIBERTATIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL E RESGUARDO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. CONTEMPORANEIDADE PRESENTE. PRISÃO PREVENTIVA REALIZADA 20 (VINTE) DIAS APÓS OS FATOS. PRECEDENTE. PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO IMPEDEM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. DECRETO CONSTRITIVO QUE NÃO ENSEJA EM AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA, TAMPOUCO CONFIGURA CUMPRIMENTO ANTECIPADO DE PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA. (TJSC, Habeas Corpus Criminal n. 5009822- 16.2022.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, Quinta Câmara Criminal, j. 17-03-2022). Sendo assim, configuram-se os pressupostos necessários para que seja decretada a prisão preventiva do autuado. Corroborando a esse entendimento trago a colação os ensinamentos do renomado Jurista Guilherme de Souza Nucci, em sua obra Código de Processo Penal Comentado, ed. Revista dos Tribunais, 3ªed., p.566, verbis: “Trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente...”. Logo, com a prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstrados que a liberdade do custodiado ofende a garantia da ordem pública e a instrução processual, entendo que estão presentes e preenchidos estão os requisitos autorizadores para decretação da prisão preventiva, como se infere dos artigos 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal. Por fim, entendo que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas ao presente caso. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva do autuado DIEGO OLIVEIRA DE SOUZA, devidamente qualificado nos autos.

Após a defesa realizou pedido pela revogação da prisão preventiva, ao qual foi indeferida,
in verbis
:

A Defesa de Diego Oliveira de Souza pugnou pela revogação da prisão preventiva e para que fosse submetido imediatamente a atendimento médico na unidade prisional em que se encontra segregado, alegando de maneira sucinta, que estaria correndo risco de vida no local.

Segundo consta dos autos, verifica-se que o acusado foi preso em flagrante delito pela suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 157, §2º, II e V, §2º-A, I, c.c art. 29, todos do Código Penal, por duas vezes (roubo duplamente majorado).

Em apertada síntese, conforme se extrai da denúncia: “(...) No dia 29 de setembro de 2022, entre as 01h30min e 06h30min, na Rua 04, casa 21, quadra 24, bairro Residencial Júlio Domingos de Campos, em Várzea Grande/MT, com inequívoco animus rem sibi habendi, mediante grave ameaça, emprego de arma de fogo, restrição da liberdade da vítima e concurso de agentes, o denunciado DIEGO OLIVEIRA DE SOUZA, previamente ajustado com outros comparsas ainda não identificados, subtraiu o veículo Sandero, branco, placa QBA-8i95 (placa mercosul), de propriedade da vítima Hildo Ferreira de Carvalho Júnior.

Consta ainda, que: “(...) No dia 29 de setembro de 2022, entre as 05h30min e 06h30min, na Loja Magazine Luíza, situada na Av. Fernando Correa da Costa, nº 163, bairro Jardim Petrópolis, em Cuiabá/MT, com inequívoco animus rem sibi habendi, mediante grave ameaça, emprego de arma de fogo, restrição da liberdade da vítima e concurso de agentes, o denunciado DIEGO OLIVEIRA DE SOUZA, previamente ajustado com outros comparsas ainda não identificados, subtraiu, ao menos, 162 (cento e sessenta e dois) eletrônicos, entre eles celulares e tablets (descritos a partir dos ID 99945610 - Pág. 111), de propriedade da Loja Magazine Luíza. (...)” (Id. 102728049)

Denota-se que, quando da realização de sua audiência de custódia na data de 01 de outubro de 2022, o acusado Diego Oliveira de Souza, teve a sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva pela ilustre Magistrada que presidiu a solenidade, oportunidade em que esta asseverou em apertada síntese, que os elementos probatórios colhidos até aquele momento seriam aptos a demonstrar a autoria e materialidade da prática de crime grave pelo acusado, e ainda, que no caso dos autos, também estaria presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, uma vez que a forma com que o crime foi executado revelaria a periculosidade do acusado e seus comparsas, demonstrando a indispensabilidade da segregação para assegurar a ordem pública e conveniência da instrução processual. (fls. 58/62 – Id. 103280354).

Instada acerca do requerimento defensivo, a ilustre representante Ministerial, manifestou-se desfavoravelmente ao pedido de revogação de prisão preventiva, alegando em síntese, que ao contrário do pleito defensivo, trata-se de crime grave e praticado de maneira que revela a periculosidade do acusado e demais comparsas ainda não identificados, o que por si só demonstraria a necessidade de sua segregação cautelar.

No que se refere ao pleito formulado pela defesa do indiciado, no qual pugnou pelo atendimento médico de urgência no interior da unidade prisional, conforme se verifica pela decisão de Id. 104596055, além de ter sido determinado o atendimento médico, também foi determinado que fossem prestadas informações acerca do estado de saúde do acusado.

Após contato estabelecido com referida Unidade Prisional, por meio de oficio visto na movimentação de Id. 105463323, foi informado que, embora o estabelecimento atualmente se encontre sem profissionais médicos para a realização dos atendimentos, os detentos estariam recebendo atendimento pelos demais profissionais que compõe à equipe de saúde, priorizando-se os casos de urgência e emergência.

É o relatório. DECIDO.

Analisando com acuidade os autos, ao contrário do pleito defensivo, verifico a presença dos requisitos dessa modalidade de prisão cautelar, para manter a prisão de Diego Oliveira de Souza, consoante passo a analisar.

Pertinente ao fumus comissi delicti, tenho que a materialidade delitiva resta sobejamente comprovada, através do auto de prisão em flagrante (fl. 01 - Id nº 103280354), Boletim de Ocorrência (fl. 07/11 - Id nº 103280354), Termo de Exibição e Apreensão (fls. 14/15 - Id nº 103280354), Termo de Declaração do Acusado (fls. 31/33 - Id. 103280354), Termo de Declaração do Condutor (fls. 18/19 - Id nº 103280354) e demais declarações constantes dos autos.

No tocante especificamente aos indícios de autoria, muito embora este momento processual não comporte a apreciação de matérias meritórias, é oportuno ressaltar que, pela análise não exauriente das provas existentes nos autos, resta inegável a participação ativa do acusado na empreitada criminosa, o que em um primeiro momento, pode ser facilmente demonstrado pelos depoimentos das vítimas e dos policiais condutores, além da confissão do próprio acusado durante suas declarações prestadas perante a autoridade policial, bem como sua prisão em flagrante delito portando aparelhos eletrônicos subtraídos da vítima, conforme consta dos autos.

Também é imprescindível mencionar que, embora o acusado não ostente antecedentes criminais, analisando-se o caso concreto, conforme ressaltado na decisão que converteu sua prisão em flagrante em preventiva, verifica-se que sua periculosidade foi revelada pelo modo de execução do delito, considerando a extrema violência com a qual foi praticado, já que para executar o crime no estabelecimento, o acusado invadiu a residência do gerente da empresa vitimada e, em companhia de outras pessoas não identificadas e utilizando-se de armas de fogo, restringiram a liberdade de todos os moradores do local, sendo que o mencionado funcionário ainda foi levado até a empresa para a realização da abertura do local, possibilitando a subtração dos bens selecionados pelo bando criminoso, enquanto sua esposa e filho permaneceram rendidos em sua residência.

Diante do exposto, ao contrário da pretensão defensiva, estamos diante de fatos que indubitavelmente transcendem a mera gravidade abstrata do tipo legal, ante a forma particular como foi praticado, considerando o terror causado nas vítimas, que permaneceram sob a mira de armas de fogo, além da restrição da liberdade do funcionário da empresa e seus familiares no meio da madrugada, quando estes se encontravam dormindo na residência, tendo permanecido no local pelo período de aproximadamente 05 (cinco) horas, o que indubitavelmente gerou grande abalo emocional às vítimas, desta forma, exigindo uma resposta mais enérgica do Poder de Judiciário, revelando a necessidade da custódia como forma de resguardar a Ordem Pública.

Outrossim, muito embora o acusado tenha juntado aos autos uma declaração de residência fixa, e ainda, comprovantes de escolaridade e declaração de trabalho, fato é que endereço fixo, trabalho remunerado e escolaridade não excluem a extrema violência empreendida no fato criminoso, com concurso de pessoas, restrição de liberdade das vítimas e utilização de armas de fogo, o que demonstrou a gravidade concreta da conduta praticada.

Desta forma, o periculum libertatis, encontra demonstrado diante da necessidade da garantia da ordem pública, tendo em vista que a decretação da prisão preventiva está apoiada em elementos concretos, considerando a periculosidade social do agente, evidenciada, sobretudo, pela gravidade concreta da conduta, que ultrapassa os limites da norma penal, exigindo-se uma maior reprovação.

POR TAIS CONSIDERAÇÕES, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA de DIEGO OLIVEIRA DE SOUZA, devidamente qualificado, e o faço com fulcro nos arts. 311, 312 e 313, inc. I, todos do CPP.

No que se refere à informação juntada aos autos pela defesa, de que o acusado estaria correndo risco de vida e necessitando de atendimento médico urgente, consoante se verifica pela decisão de Id. 104596055, foi imediatamente determinado o seu encaminhamento ao setor médico da Unidade Prisional, oportunidade em que este foi atendido pelos profissionais de saúde que se encontravam no setor.

Sobre este ponto, cabe ressaltar que, embora não se tenha dúvidas acerca das limitações do atendimento médico no interior das Unidades Prisionais, deve-se ressaltar que após a segregação, a integridade física do reeducando deve ser resguardada pela direção da instituição e demais agentes da área de saúde que realizam o acompanhamento no local, que em caso de impossibilidade ou insuficiência de recursos durante ao necessário atendimento, certamente irão comunicar ao Magistrado responsável pela segregação, o que não ocorreu no presente caso, já que após o atendimento médico, nada foi informado a este juízo sobre o risco de morte alegado pela defesa.

Por fim, impende destacar que, muito embora o acusado já tenha sido regularmente citado, até a presente data não apresentou sua resposta à acusação, embora tenha advogado constituído nos autos.

Assim, certifique-se acerca do decurso do prazo para a apresentação de resposta a acusação, intimando se o acusado pessoalmente, em seguida, para requerer o que for de seu interesse”.

Vejamos as informações trazidas pela autoridade coatora: (Id. 154589153)

“lustre Relator:

Em resposta a determinação de Vossa Excelência, referente ao habeas corpus em epígrafe, em que é impetrante o douto Advogado Thiago Augusto Ojeda Costa e paciente Diego Oliveira de Souza, tenho a informar o que segue.

O paciente foi denunciado como incurso no delito descrito no artigo 157, §2º, II e V, §2º-A, I, c.c art. 29, todos do Código Penal, por duas vezes. Consta dos autos que:

“(...) no dia 29 de setembro de 2022, o denunciado DIEGO OLIVEIRA DE SOUZA, na companhia de pelo menos outros 03 (três) indivíduos, ingressou na residência da vítima Hildo Ferreira de Carvalho Júnior e, com ameaça verbal e emprego de arma de fogo, a rendeu, bem como a sua esposa e seu filho de 13 (treze) anos, dizendo que sabiam ser ela gerente da Loja Magazine Luíza.

Em seguida, enquanto o denunciado DIEGO OLIVEIRA DE SOUZA permaneceu na residência com a esposa e filho da vítima, rendidos, os demais assaltantes pegaram a vítima Hildo como refém e se dirigiram à loja Magazine Luiza, situada na Avenida Fernando Correa da Costa nº 163, bairro Jardim Petrópolis, em Cuiabá, no veículo da própria vítima, um veículo Sandero, branco, placa QBA8I95 (placa mercosul). No local, obrigaram a vítima Hildo a franquear-lhes a entrada e, lá dentro do estabelecimento comercial, os assaltantes subtraíram ao menos 162 (cento e sessenta e dois) equipamentos eletrônicos, entre eles celulares e tablets (descritos a partir dos ID 99945610 - Pág. 111). A vítima Hildo foi mantida presa na sala de estoque da loja e, em seguida, os assaltantes fugiram do local com os bens subtraídos e com o veículo Sandero da referida(...)”.

O Inquérito Policial foi instaurado após a prisão em flagrante do acusado, ora paciente, Diego Oliveira de Souza.

Desta forma, durante a realização da audiência de custódia do paciente, no dia 1º de outubro de 2022, este teve sua prisão em flagrante devidamente homologada e convertida em preventiva, uma vez que a Magistrada que conduziu o ato entendeu pela necessidade da segregação, eis que presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, em especial a garantia da ordem pública, consignando-se, naquela oportunidade:

“Na hipótese dos autos, a prisão do autuado se faz necessária para garantir a ordem e a segurança pública, tendo em vista a gravidade do delito cometido, eis que o réu manteve em cárcere o gerente da loja roubada e sua família, sendo necessária, neste momento, uma maior apuração dos fatos. Dessa forma, no caso concreto, constato o real perigo para a sociedade, já que o fato imputado traz consigo o clamor de repressão de tais condutas, de modo que, por ora, justifica-se a prisão preventiva do indiciado. Neste caso, a prisão cautelar fundamenta-se no resguardo da ordem pública, visando prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social.”.

A denúncia foi ofertada em desfavor do paciente em 31 de outubro de 2022 – ID. 102728049, e recebida em 04 de novembro de 2022- ID. 103151552, eis que presentes todos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal.

Também é oportuno ressaltar, que embora o paciente Diego Oliveira de Souza, tenha sido devidamente citado e seu advogado intimado por edital, apresentou sua resposta à acusação tão-somente no dia 16 de dezembro de 2022, após a determinação de intimação pessoal do réu (ID. 106413665).

Outrossim, ressalta-se que foi apresentado pedido de revogação da prisão preventiva nesta instância singular, que foi indeferido confrorme decisão de ID. 106069856, nos seguintes termo:

“Verifica-se que sua periculosidade foi revelada pelo modo de execução do delito, considerando a extrema violência com a qual foi praticado, já que para executar o crime no estabelecimento, o acusado invadiu a residência do gerente da empresa vitimada e, em companhia de outras pessoas não identificadas e utilizando-se de armas de fogo, restringiram a liberdade de todos os moradores do local, sendo que o mencionado funcionário ainda foi levado até a empresa para a realização da abertura do local, possibilitando a subtração dos bens selecionados pelo bando criminoso, enquanto sua esposa e filho permaneceram rendidos em sua residência.

Diante do exposto, ao contrário da pretensão defensiva, estamos diante de fatos que indubitavelmente transcendem a mera gravidade abstrata do tipo legal, ante a forma particular como foi praticado, considerando o terror causado nas vítimas, que permaneceram sob a mira de armas de fogo, além da restrição da liberdade do funcionário da empresa e seus familiares no meio da madrugada, quando estes se encontravam dormindo na residência, tendo permanecido no local pelo período de aproximadamente 05 (cinco) horas, o que indubitavelmente gerou grande abalo emocional às vítimas, desta forma, exigindo uma resposta mais enérgica do Poder de Judiciário, revelando a necessidade da custódia como forma de resguardar a Ordem Pública. (...)Desta forma, o periculum libertatis, encontra demonstrado diante da necessidade da garantia da ordem pública, tendo em vista que a decretação da prisão preventiva está apoiada em elementos concretos, considerando a periculosidade social do agente, evidenciada, sobretudo, pela gravidade concreta da conduta, que ultrapassa os limites da norma penal, exigindo-se uma maior reprovação.

POR TAIS CONSIDERAÇÕES, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA de DIEGO OLIVEIRA DE SOUZA, devidamente qualificado, e o faço com fulcro nos arts. 311, 312 e 313, inc. I, todos do CPP. No que se refere à informação juntada aos autos pela defesa, de que o acusado estaria correndo risco de vida e necessitando de atendimento médico urgente, consoante se verifica pela decisão de Id. 104596055, foi imediatamente determinado o seu encaminhamento ao setor médico da Unidade Prisional, oportunidade em que este foi atendido pelos profissionais de saúde que se encontravam no setor.

Sobre este ponto, cabe ressaltar que, embora não se tenha dúvidas acerca das limitações do atendimento médico no interior das Unidades Prisionais, deve-se ressaltar que após a segregação, a integridade física do reeducando deve ser resguardada pela direção da instituição e demais agentes da área de saúde que realizam o acompanhamento no local, que em caso de impossibilidade ou insuficiência de recursos durante ao necessário atendimento, certamente irão comunicar ao Magistrado responsável pela segregação, o que não ocorreu no presente caso, já que após o atendimento médico, nada foi informado a este juízo sobre o risco de morte alegado pela defesa.(...)’’

Ademais, a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 11 de janeiro de 2023, às 16h30, por videoconferência – ID. 106479149.

Sendo essas as informações a serem prestadas a Vossa Excelência, colocando à disposição para eventual complementação, se necessária e exigida, qual, aproveitando do ensejo, reitero os mais sinceros votos de respeito”.

Não se discute que, para a decretação da prisão preventiva, é necessário que haja prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, bem como que esteja configurado ao menos um dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo eles: a) garantia da ordem pública e da ordem econômica (impedir que o réu continue praticando crimes); b) conveniência da instrução criminal (evitar que o réu atrapalhe o andamento do processo, ameaçando testemunhas ou destruindo provas); c) assegurar a aplicação da lei penal (impossibilitar a fuga do réu, garantindo que a pena imposta pela sentença seja cumprida).

Sabe-se ainda que a medida extrema só deve prosperar diante da existência de absoluta necessidade de sua manutenção, e, caso subsistam os dois pressupostos basilares, quais sejam, o
fumus bonis juris
e o
periculum in mora
. Há que haver a presença simultânea dos dois requisitos, de modo que, ausente um, é ela incabível.

Analisando a decisão transcrita, verifica-se que ao contrário do que sustenta o impetrante, a custódia preventiva do paciente, encontra-se suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias do caso que, apresenta materialidade e indícios de autoria, na qual demonstram a necessidade da medida para a garantia da ordem pública.

No mais, insta
consignar que o paciente juntamente com outras pessoas não identificadas, em tese, restringiram a liberdade do gerente da “Magazine Luiz S/A” com sua família, onde supostamente subtraíram seu veículo, assim como vários objetos de propriedade do referido estabelecimento (ao menos, 162 (cento e sessenta e dois) eletrônicos, entre eles celulares e tabletes).

Ademais, deve-se levar em consideração a maneira em que o crime supostamente foi praticado, com extrema violência e com utilização de armas de fogo, ao qual o funcionário da empresa “Magazine Luíza S/A” foi levado até a empresa para abri-la para facilitar a subtração dos objetos, enquanto sua família permanecia rendida em sua residência por aproximadamente 05 (cinco) horas, circunstâncias estas que demonstram a periculosidade do beneficiário, a justificar a não concessão da liminar vindicada.

Portanto, a gravidade do roubo, extraída da forma de execução - concurso de agentes, emprego de arma de fogo, restrição à liberdade da vítima -, autoriza a segregação cautelar consoante julgados do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça:

“[...] a prisão preventiva está devidamente justificada para a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do agente, evidenciada [...] pelo modus operandi empregado (em concurso com outros 3 corréus, abordar caminhão de transporte, com carga de valor presumivelmente alto, e manter as vítimas em restrição de liberdade em um matagal [...]). A prisão preventiva, portanto, mostra-se indispensável para garantir a ordem pública.” (RHC nº 93.082/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 23.3.2018)

“A [...] necessidade da custódia cautelar ficou demonstrada com base em dados concretos dos autos, levando em conta a audácia e a gravidade da conduta, pois, em concurso de pessoas, teria cometido crime de roubo, mediante [...] violência com emprego de arma de fogo, sendo certo que o modus operandi denota maior periculosidade dos pacientes, expressando a necessidade de se garantir a ordem pública.” (TJMT,HC nº 148157/2014 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 18.11.2014)

“[...] a prisão preventiva está devidamente justificada para a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do agente, evidenciada [...] pelo modus operandi empregado (em concurso com outros 3 corréus, abordar caminhão de transporte, com carga de valor presumivelmente alto, e manter as vítimas em restrição de liberdade em um matagal [...]). A prisão preventiva, portanto, mostra-se indispensável para garantir a ordem pública.” (STJ, RHC nº 93.082/SP)

“Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública [...]” (STJ, HC nº 369.976/MG).” (N.U 1014981-10.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/01/2019, Publicado no DJE 25/01/2019).

“[...] Não há o que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem e saúde públicas, [...] evidenciada pelas circunstâncias gravosas em que praticados os delitos. Caso em que o paciente está sendo acusado de integrar organização criminal voltada para a prática de diversos crimes, tendo sido preso em flagrante logo após participar de um roubo majorado, cometido em concurso de dois agentes e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, em que subtraíram um caminhão e a mercadoria [...] circunstâncias que evidenciam a maior periculosidade dos envolvidos e o risco à ordem pública, em caso de soltura.” (STJ, HC nº 314.917/SP)

Desse modo, não se pode dizer que a decisão proferida pelo Juízo de primeira instância, incidiu em constrangimento ilegal, visto que
o roubo supostamente aconteceu com uma violência exacerbada, que extrapola o tipo penal
e se encontra fundada na garantia da ordem pública, efetivamente ameaçada, diante da gravidade do delito supostamente cometido e pela periculosidade demonstrada, assim, tais circunstâncias indicam a necessidade da custódia antecipada, para a garantia da ordem pública, com o objetivo da
paz e a tranquilidade no meio social.

Assim, não há que se falar em carência de fundamentação idônea para a custódia cautelar, pelo contrário, as circunstâncias descritas nos autos corroboram a necessidade da segregação acautelatória do paciente.

Desse modo, satisfeitos os requisitos e pressupostos legais da prisão preventiva, com o apontamento dos motivos que tornam imprescindíveis a medida para a garantia da ordem pública, não há como cogitar conceder ao increpado a liberdade almejada, mesmo que seja mediante a sua subordinação ao cumprimento das restrições não prisionais, dispostas no artigo 319 do Código de Processo Penal, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para a proteção da segurança pública e a finalidade útil do processo.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é “
Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública. 7. Habeas corpus não conhecido
” (HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018).

E mais, a substituição almejada encontra óbice, também, no fato de que o favorecido nessa ordem se encontra enclausurado cautelarmente a bem da ordem pública, o que impossibilita a imposição das cautelares não prisionais, nos termos do artigo 282, inciso I, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”.

Ademais, em que pese a nobre defesa argumentar que a paciente possui condições favoráveis, são irrelevantes quando presentes elementos consolidados a permanecer com a segregação cautelar, a denotar a perniciosidade dessas ações no meio social, de modo que merece energética repreensão por parte do Estado.

Neste sentir, é o Enunciado n° 43 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso – “
As condições favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Por conseguinte, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os atributos pessoais dos acusados, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

A propósito: “
Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ
”. (RHC nº 46.378/MG - Relatora: Minª. Laurita Vaz - 5.8.2014)

Quanto ao fato de o paciente estar com problemas graves de saúde, o impetrante não trouxe aos autos qualquer documentação que prove o alegado, sequer existe menção de qual doença o beneficiário padece, todavia, na decisão proferida pelo juiz
a quo
, ficou determinado que:

“No que se refere à informação juntada aos autos pela defesa, de que o acusado estaria correndo risco de vida e necessitando de atendimento médico urgente, consoante se verifica pela decisão de Id. 104596055, foi imediatamente determinado o seu encaminhamento ao setor médico da Unidade Prisional, oportunidade em que este foi atendido pelos profissionais de saúde que se encontravam no setor.

Sobre este ponto, cabe ressaltar que, embora não se tenha dúvidas acerca das limitações do atendimento médico no interior das Unidades Prisionais, deve-se ressaltar que após a segregação, a integridade física do reeducando deve ser resguardada pela direção da instituição e demais agentes da área de saúde que realizam o acompanhamento no local, que em caso de impossibilidade ou insuficiência de recursos durante ao necessário atendimento, certamente irão comunicar ao Magistrado responsável pela segregação, o que não ocorreu no presente caso, já que após o atendimento médico, nada foi informado a este juízo sobre o risco de morte alegado pela defesa”.

Assim, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação a ser reparada por este
mandamus
.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
denego
o
habeas corpus
impetrado em favor de
Diego Oliveira de Souza
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023